Tribunal: STF
Processo: RE 78789
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
- LEI DE IMPRENSA. - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (LEI 5.250/67, ART. 49, I). ABSOLVIÇÃO DO RESPONSÁVEL NA AÇÃO PENAL PELOS CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO.- CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE SEJA DEVIDA A INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.- O AUTOR, PARCIALMENTE SUCUMBENTE, DEVE PAGAR, TAMBÉM, HONORARIOS DE ADVOGADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.